Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. ASSINATURA DE QUEM NÃO DETINHA PODERES PARA REPRESENTAR O CONDOMÍNIO EXECUTADO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.
2. A regularidade do título executivo extrajudicial é matéria aferível de plano, não sendo alcançada pela preclusão e nem mesmo depende de alegação do executado. Inteligência do art. 803, I e parágrafo único do CPC.
3. Constatado que os títulos que se pretende executar são cártulas de cheque de titularidade do Condomínio executado, que foram firmadas por ex-síndico em momento bem posterior à sua renúncia ao cargo, fica evidenciada a nulidade dos títulos, devendo ser extinta a execução.
4. Para a incidência das sanções por litigânciade má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese.
5. Apelação conhecida e provida. Nulidade reconhecida. Sentença cassada. Execução extinta.